Tribunal: TJDFT
Processo: 0709601-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXCESSO DE PRAZO. CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Em tese, é cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a integridade física e psíquica da vítima e a ordem pública, sobretudo quando há descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima, com base no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível a presença dos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

2. Há excesso de prazo a ser reconhecido quando o paciente está preso preventivamente há mais de 160 (cento e sessenta dias), sem previsão da conclusão da instrução processual em ação penal originária que tramita conforme o procedimento sumário, cujo prazo de duração razoável é de 75 (setenta e cinco) dias, nos termos do art. 1o da Instrução Normativa n° 1 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, especialmente porque não há complexidade a justificar demora em encerrar a instrução, nem qualquer ato praticado pelo paciente para que possa ser atribuído a ele ou à defesa o atraso no encerramento da instrução.

3. Ordem concedida.